Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Gratuidade judiciária deferida.
2. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
4. Considerando o valor da pensão fixado na r. sentença e a remuneração do alimentante junto com seus gastos e dívidas demonstrados, verifica-se que a prestação reflete quantia razoável para garantir a subsistência da Alimentanda e não comprometer as forças contributivas do Alimentante.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. Como se não bastasse, na esteira do que já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2008), além da prova do elemento subjetivo (dolo), o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a existência do elemento objetivo, ou seja, exige ainda a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido, o que, contudo, não se verifica nos autos.
6. Recurso provido em parte.